Tribunal: TJSP
Processo: 2268448-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - Município de Votorantim – IPTU e taxa de coleta de lixo de 2014 a 2017 – Compromisso de compra e venda, datado de 2013 – Ilegitimidade ad causam da promitente vendedora – Inocorrência, pois ela responde a título de proprietária do imóvel – Neste sentido, tese do Egrégio STJ estabelecida em regime de

Ementa:
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - Município de Votorantim – IPTU e taxa de coleta de lixo de 2014 a 2017 – Compromisso de compra e venda, datado de 2013 – Ilegitimidade ad causam da promitente vendedora – Inocorrência, pois ela responde a título de proprietária do imóvel – Neste sentido, tese do Egrégio STJ estabelecida em regime de Recursos Repetitivos, Tema 122, e súmula 399 - RECURSO IMPROVIDO.